Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020733-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NOROARA DE SOUZA MOREIRA GOMES - CPF: 036.035.359-28 (ADVOGADO), OSVALDIR JOSE FORASTIERI - CPF: 499.562.569-00 (AGRAVANTE), JUSSARA APARECIDA SILVA - CPF: 511.158.599-00 (AGRAVANTE), MAURICIO FORISTIERI - CPF: 498.165.199-68 (AGRAVANTE), REGINA CELI DOS SANTOS SERRA FORISTIERI - CPF: 445.780.409-68 (AGRAVANTE), NILSON APARECIDO FORASTIERI - CPF: 478.104.599-53 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI - CPF: 003.423.769-00 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO FORISTIERI - CPF: 724.893.329-53 (AGRAVANTE), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (AGRAVADO), VICENTE TAKAJI SUZUKI - CPF: 039.765.689-02 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por NILSON APARECIDO FORASTIERI e outros contra decisão proferida em cumprimento de sentença, oriundo de ação monitória fundada em negócio jurídico de venda de sementes de soja, que manteve a indisponibilidade de bens via CNIB e a penhora sobre frações ideais dos imóveis matriculados sob os nº 9.588 e 18.287 do Registro de Imóveis de Diamantino/MT, rejeitando a substituição da constrição pelo imóvel denominado Fazenda Veneza, matrícula nº 1.066 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a penhora incidente sobre frações ideais de imóveis localizados em Diamantino/MT deve ser substituída pela constrição do imóvel denominado Fazenda Veneza, indicado pelos executados como bem suficiente e menos gravoso; (ii) estabelecer se a indisponibilidade de bens lançada via CNIB deve ser levantada por suposta desproporcionalidade e excesso de gravame; e (iii) determinar se há nulidade da decisão agravada por ausência de enfrentamento adequado do pedido de substituição da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da menor onerosidade da execução não se satisfaz com a simples indicação de bem alternativo pelo executado, pois exige demonstração cumulativa de que o meio sugerido é menos gravoso e igualmente ou mais eficaz para a satisfação do crédito.

4.

Os agravantes não demonstram que a Fazenda Veneza constitui garantia mais eficaz, líquida e segura que os bens já constritos, sobretudo diante da controvérsia sobre a localização física do imóvel, da impugnação à idoneidade prática do bem e do caráter unilateral da avaliação apresentada.

5.

A mera alegação de valor elevado do imóvel indicado à substituição não basta para deslocar a execução para bem cuja liquidez, localização e viabilidade expropriatória são controvertidas, especialmente em cumprimento de sentença que tramita há longo período sem satisfação do crédito.

6.

A existência de ônus ou constrições anteriores sobre os imóveis de Diamantino/MT não impõe, por si só, a substituição automática da penhora, especialmente quando a constrição recai apenas sobre as partes ideais pertencentes aos executados, preservadas as cotas dos demais condôminos.

7.

A penhora sobre bens efetivamente identificados, registrados e passíveis de constrição judicial deve ser preservada quando não comprovada a superior eficácia do bem indicado em substituição, em observância ao direito do credor à tutela executiva efetiva.

8.

A indisponibilidade de bens via CNIB mostra-se adequada à preservação do resultado útil da execução em contexto de cumprimento de sentença antigo, ausência de pagamento voluntário e inexistência de indicação de meio comprovadamente eficaz para satisfação do crédito.

9.

A restrição via CNIB não configura penalidade processual, mas instrumento de publicidade da indisponibilidade patrimonial e de resguardo da efetividade da execução, especialmente quando há histórico de inadimplemento prolongado e tentativas infrutíferas de localização de ativos financeiros, veículos e outros bens.

10.

A decisão agravada não é nula quando rejeita os pedidos dos executados, mantém a indisponibilidade via CNIB, preserva a penhora sobre os imóveis e explicita, ainda que de forma sucinta, a ausência de irregularidades, a inexistência de comprovação de adimplemento e a necessidade de manutenção dos atos constritivos.

11.

O mero exercício do direito de recorrer, desacompanhado de prova segura de dolo processual, alteração consciente da verdade ou utilização abusiva do processo, não autoriza a aplicação de sanção por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. O executado que invoca o princípio da menor onerosidade deve demonstrar que o bem indicado em substituição é menos gravoso e, simultaneamente, igualmente ou mais eficaz para a satisfação do crédito.

2. A penhora sobre bens identificados, registrados e passíveis de constrição judicial deve ser mantida quando o bem alternativo indicado apresenta controvérsia quanto à localização, liquidez e viabilidade expropriatória.

3. A indisponibilidade de bens via CNIB é admissível como medida executiva destinada à publicidade patrimonial e à preservação da efetividade da execução quando há inadimplemento prolongado e insuficiência das diligências típicas de constrição.

4. A decisão que resolve a controvérsia de modo contrário ao interesse da parte não é nula por omissão quando permite compreender as razões adotadas para a manutenção dos atos constritivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020733-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: OSVALDIR JOSE FORASTIERI, JUSSARA APARECIDA SILVA e OUTROS

AGRAVADO:

ATTO AGRÍCOLA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
NILSON APARECIDO FORASTIERI e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0007192-12.2011.8.11.0003
, promovido por
ATTO AGRÍCOLA LTDA.

A demanda originária decorre de ação monitória ajuizada em 2011, fundada em negócio jurídico de venda de sementes de soja, cuja obrigação envolvia a entrega de
662.000 kg de grãos de soja
. Após o encerramento da fase de conhecimento, iniciou-se o cumprimento de sentença, no qual houve cessão do crédito exequendo em favor da atual exequente,
ATTO AGRÍCOLA LTDA.

No curso da execução, diante da ausência de satisfação do crédito, o Juízo de origem determinou medidas constritivas, dentre elas a inclusão de indisponibilidade de bens no
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
e a penhora sobre as frações ideais dos imóveis matriculados sob os nº
9.588
e
18.287
, ambos perante o Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada para:
i)
substituir a penhora incidente sobre os imóveis de Diamantino/MT pela constrição do imóvel denominado
Fazenda Veneza
, matrícula nº 1.066 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto/BA; e
ii)
determinar o levantamento da restrição lançada via CNIB.

Alegam que a Fazenda Veneza seria bem suficiente, desembaraçado e menos gravoso para garantir a execução, pois teria sido avaliada em
R$ 11.927.959,20
, valor que, segundo afirmam, bastaria à satisfação integral do crédito. Argumentam, ainda, que os imóveis localizados em Diamantino/MT possuiriam diversas constrições anteriores, circunstância que reduziria sua liquidez e tornaria ineficiente a manutenção da penhora.

Quanto ao CNIB, defendem que a medida seria excepcional, desproporcional, excessivamente gravosa e contraproducente, pois imobilizaria o patrimônio dos executados sem assegurar, de modo direto, a satisfação do crédito exequendo.

Requereram, em sede de tutela recursal, a suspensão dos atos constritivos e, no mérito, o provimento do agravo para substituir a penhora e levantar a indisponibilidade lançada via CNIB.

O preparo foi recolhido – Id. 367837872.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a execução tramita há mais de quatorze anos sem satisfação do crédito; que as tentativas de localização de bens foram infrutíferas; que a Fazenda Veneza não se mostra garantia idônea, sobretudo porque haveria notícia de dificuldade de localização física do imóvel; e que a manutenção das constrições é necessária para assegurar a efetividade da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento
.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que manteve a indisponibilidade de bens via CNIB e a penhora sobre as frações ideais dos imóveis matriculados sob os nº
9.588
e
18.287
, ambos do Registro de Imóveis de Diamantino/MT, rejeitando, na prática, a pretensão dos executados de substituição da constrição pelo imóvel denominado
Fazenda Veneza
, matrícula nº 1.066 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto/BA.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, os agravantes invocam o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, para sustentar que a execução deve prosseguir sobre a Fazenda Veneza, e não sobre os imóveis localizados em Diamantino/MT.

O art. 805 do CPC dispõe que, “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
. Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que incumbe ao executado, ao alegar maior gravosidade da medida executiva, indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Assim, a menor onerosidade não se satisfaz com a simples indicação de bem alternativo. É indispensável que o executado demonstre, cumulativamente, que o meio por ele sugerido é menos gravoso e, ao mesmo tempo,
igualmente ou mais eficaz
para a satisfação do crédito.

No caso, essa demonstração não se encontra suficientemente evidenciada.

Embora os agravantes afirmem que a Fazenda Veneza possui valor de mercado bastante para garantir a execução, a agravada impugna a idoneidade prática do bem, sustentando que o imóvel não teria sido localizado em diligência realizada na região de Formosa do Rio Preto/BA e que o laudo de avaliação apresentado pelos devedores seria unilateral.

Essa circunstância impede concluir, com a segurança necessária, que a substituição pretendida preservaria a efetividade da execução. A execução não pode ser deslocada para bem cuja localização, liquidez e viabilidade expropriatória são controvertidas, especialmente em processo que se arrasta há longo período sem satisfação do crédito.

A existência de ônus ou constrições anteriores sobre os imóveis de Diamantino/MT, por si só, não torna automática a substituição da penhora. Ao contrário, a decisão agravada consignou que a penhora recaiu apenas sobre a parte ideal pertencente aos executados, preservando-se a cota dos demais condôminos.

Também não se verifica ilegalidade na manutenção da penhora sobre bens efetivamente identificados, registrados e passíveis de constrição judicial. A penhora constitui ato voltado à satisfação do crédito reconhecido judicialmente, e sua substituição deve observar não apenas o interesse do devedor, mas também o direito do credor à tutela executiva efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente expressamente indicado pelas partes, firmou compreensão de que
“
o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse da parte credora”
.

Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO . PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE BEM IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1
. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à falta de comprovação acerca dos prejuízos advindos do bloqueio das contas bancárias capaz de afastar a constrição realizada e determinar a sua substituição pelos bens imóveis indicados, tal como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório. 4 . Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1563740 RJ 2019/0239306-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

No caso concreto, os agravantes não demonstraram que a Fazenda Veneza constitui meio executivo mais eficaz, mais líquido e mais seguro que os bens já constritos. A mera alegação de valor elevado não basta, sobretudo diante da controvérsia acerca da localização física do imóvel e da efetiva possibilidade de expropriação.

Portanto, deve ser preservada a decisão agravada quanto à manutenção da penhora incidente sobre as frações ideais dos imóveis de matrículas nº
9.588
e
18.287
, ambas do Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Outrossim, os agravantes também pretendem o levantamento da restrição lançada via
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, sob o argumento de que a medida seria excessiva e desproporcional.

A insurgência não merece acolhida.

A decisão agravada manteve a inclusão da indisponibilidade de bens via CNIB, bem como a penhora dos imóveis pertencentes aos executados, diante da ausência de comprovação de adimplemento da obrigação e da inexistência de irregularidades no feito.

A medida, no contexto dos autos, mostra-se adequada à preservação do resultado útil da execução. Trata-se de cumprimento de sentença antigo, relacionado a obrigação reconhecida judicialmente, sem que tenha havido pagamento voluntário ou indicação de meio comprovadamente eficaz para satisfação do crédito.

Conforme sustentado em contrarrazões, houve diversas tentativas de localização de ativos financeiros, veículos e outros bens dos devedores por ferramentas eletrônicas, sem êxito suficiente para a quitação do débito.

Nesse cenário, a restrição via CNIB não se apresenta como penalidade processual, mas como instrumento destinado a conferir publicidade à indisponibilidade patrimonial e a resguardar a efetividade da execução. A medida é especialmente justificável quando há histórico de inadimplemento prolongado e ausência de bens facilmente expropriáveis.

A própria jurisprudência trazida aos autos reconhece a possibilidade de utilização do CNIB como medida executiva atípica quando demonstrado o esgotamento ou a insuficiência das diligências típicas de constrição patrimonial, destacando que a inscrição no CNIB não viola, por si só, o princípio da menor onerosidade, por funcionar como medida de publicidade patrimonial.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não há razão para afastar a medida mantida pelo Juízo de origem.

Ao arremate, os agravantes sustentam, ainda, que a decisão agravada não teria enfrentado adequadamente o pedido de substituição da penhora.

Entretanto, a decisão recorrida expressamente rejeitou os pedidos formulados pela parte executada, manteve a indisponibilidade via CNIB, preservou a penhora sobre os imóveis dos executados e consignou que a constrição recairia apenas sobre as respectivas partes ideais.

Ainda que a fundamentação pudesse ter sido mais extensa, é possível compreender, de forma suficiente, as razões adotadas pelo Juízo de origem: inexistência de irregularidades no feito, ausência de comprovação do adimplemento e necessidade de manutenção dos atos constritivos já determinados.

Não há nulidade quando a decisão resolve a controvérsia de modo contrário ao interesse da parte. O inconformismo com a conclusão adotada deve ser veiculado pela via recursal adequada, como de fato ocorreu, mas não transforma a decisão em omissa ou nula.

Por fim, a agravada postulou, em contrarrazões, o reconhecimento de conduta protelatória dos agravantes.Contudo, a decisão agravada afastou, por ora, a condenação por litigância de má-fé, por entender não caracterizados os elementos necessários à imposição da penalidade.

No âmbito deste recurso, embora se reconheça a improcedência das teses recursais, não se mostra indispensável a aplicação de sanção processual. A litigância de má-fé exige prova segura de dolo processual, alteração consciente da verdade ou utilização abusiva do processo, não bastando o mero exercício do direito de recorrer.

Ante ao exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026